Tribunal: TJPA
Processo: 0801252-05.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801252-05.2019.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº 0801252-05.2019.8.14.0024
EMBARGANTE: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. JULGAMENTO PREMATURO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa em recuperação judicial (ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA) contra acórdão que rejeitou o abandono da causa em execução fiscal, anulando sentença que extinguia o feito prematuramente e determinando o retorno dos autos à origem. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à inércia da Fazenda Pública por mais de um ano e à observância do prazo para manifestação antes da extinção do feito, com fins de prequestionamento para eventual recurso excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada inércia da Fazenda Pública por mais de um ano e à aplicação do art. 485, III, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de considerar o transcurso do prazo legal antes da sentença extintiva, de modo a justificar a alegação de julgamento prematuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central: a nulidade da sentença de extinção por abandono da causa, diante do julgamento proferido antes do decurso do prazo em dobro a que faz jus a Fazenda Pública (art. 183 do CPC), sendo essa razão suficiente e adequada à resolução da controvérsia.

5.

A contagem do prazo iniciou-se em 01/03/2024, e findaria em 14/03/2024, mas a sentença foi proferida em 11/03/2024, configurando julgamento prematuro e violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A tese de abandono processual por inércia da parte exequente por mais de um ano foi implicitamente afastada, uma vez que a extinção exige a prévia intimação pessoal com prazo legal, que não foi observada no caso.

7.

A jurisprudência consolidada exige o esgotamento do prazo legal após intimação válida para suprir a falta, sob pena de nulidade da sentença extintiva.

8.

Não há omissão, mas apenas inconformismo com a decisão judicial, o que torna inadmissível o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

9.

Verificada a utilização protelatória dos embargos de declaração, aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicada multa de 2% sobre o valor da causa à parte embargante.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece a nulidade da sentença extintiva por abandono da causa é suficiente quando fundamentada na ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública e no julgamento prematuro.

2.

A omissão não se configura quando o acórdão aborda de forma clara e objetiva o fundamento central da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos periféricos da parte embargante.

3.

A reiteração de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito enseja a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 183, 219, 231, V, 485, III e §1º, 489, §1º, IV, 1.022, II, e 1.026, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AR 2973/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/02/2024; TJPR, AC 0001777-73.2014.8.16.0142, Rel. Des. Marcos Daros, j. 08/12/2020; TJSP, AC 1001223-41.2017.8.26.0562, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 19/02/2021; TJSE, AC 0000366-71.2009.8.25.0060, Rel. Iolanda Guimarães, j. 12/06/2023; TJBA, AC 8006380-67.2018.8.05.0191, Rel. Lícia Modesto, j. 27/07/2024; TRF3, ApCiv 5015642-83.2020.4.03.6182, Rel. Marcelo Saraiva, j. 26/03/2024; TJDF, AC 0030830-62.2009.8.07.0001, Rel. Lucimeire Silva, j. 30/03/2023.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA, em recuperação judicial, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INITIMAÇÃO PESSOA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. NULIDADE POR JULGAMENTO PREMATURO. RECURSO DESPOVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, anulando sentença de extinção do feito por abandono da causa e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. A agravante sustenta a validade da intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, com expressa advertência quanto à extinção do feito, defendendo o restabelecimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre o requisito da intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC para fins de extinção do processo por abandono de causa, mesmo sem a observância do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência exige, para extinção por abandono, intimação pessoal da parte com prazo de cinco dias, prorrogado em dobro no caso da Fazenda Pública. 5. O despacho de intimação foi proferido em 28/02/2024, com prazo em dobro para manifestação. 6. A sentença extintiva foi proferida em 11/03/2024, antes do fim do prazo legal (14/03/2024), evidenciando julgamento prematuro. 7. A decisão agravada respeita os princípios do devido processo legal e do contraditório, exigindo o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do feito por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, observado o prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública. 2. A decisão que extingue o processo antes do decurso integral do prazo é nula por cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, 219, 231, V, e 485, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AR 2973/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/02/2024; TJPR, AC 0001777-73.2014.8.16.0142, Rel. Des. Marcos S. G. Daros, 3ª C.Cív., j. 08/12/2020; TJSP, AC 1001223-41.2017.8.26.0562, Rel. Des. Marcelo Semer, 10ª CDP, j. 19/02/2021.

Nas razões recursais (id.

27020742), a embargante, ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA, opõe os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, que o acórdão ora embargado incorre em omissão relevante, notadamente no tocante à (i) necessária aplicação do disposto no art. 485, inciso III, do CPC, ao argumento de que a parte embargada manteve-se inerte por mais de um ano sem praticar qualquer diligência processual apta ao impulsionamento do feito, o que caracterizaria, por si, o abandono processual.

Aponta também (ii) que o acórdão deixou de se manifestar expressamente quanto ao transcurso do prazo devidamente certificado nos autos antes da extinção do processo, implicando violação ao §1º do mesmo artigo, por ausência de manifestação da exequente dentro do prazo legal.

A embargante enfatiza que a decisão impugnada, ao não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a sua conclusão, incorre em omissão nos moldes do art. 1.022, inciso II, do CPC, combinado com o art. 489, §1º, inciso IV, do mesmo diploma legal, sendo necessário o pronunciamento judicial expresso sobre os pontos suscitados para suprir a fundamentação da decisão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de suprir as omissões apontadas, visando à futura interposição de recurso especial ou extraordinário, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (id.

27406582), o embargado, ESTADO DO PARÁ, representado por sua Procuradoria-Geral, pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão, conforme exigido pela jurisprudência pátria.

Sustenta, ademais, que não há qualquer omissão na decisão recorrida, uma vez que o acórdão embargado apreciou e enfrentou a questão do abandono processual sob a ótica da inobservância do prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública, previsto no art. 183 do CPC.

Ressalta que a decisão embargada afastou, de forma clara e suficiente, a tese de abandono da causa, destacando que a sentença foi proferida antes do transcurso integral do prazo legal para manifestação da parte exequente.

Argui que a jurisprudência não exige que o julgador se pronuncie sobre todos os argumentos expendidos, bastando que enfrente aqueles essenciais à resolução da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Por fim, reitera que os embargos opostos constituem, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, e não de suprimento de omissão, devendo ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre dois aspectos que, a seu ver, seriam relevantes: (i) a necessária aplicação do disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da alegada inércia da parte exequente por mais de um ano; e (ii) o transcurso do prazo devidamente certificado nos autos, o que, segundo a tese recursal, teria caracterizado abandono nos moldes do §1º do mesmo dispositivo legal.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão essencial para o deslinde da controvérsia: a nulidade da sentença extintiva do feito por ter sido proferida antes do decurso integral do prazo legal aplicável à Fazenda Pública, nos termos do art. 183, combinado com os artigos 219 e 231, V, do CPC.

Foi reconhecida a aplicação do prazo em dobro para manifestação da parte exequente, sendo destacada a data do despacho (28/02/2024) e o prazo final para manifestação (14/03/2024), tendo a sentença extintiva sido prolatada em 11/03/2024, ou seja, de forma manifestamente prematura.

Importante destacar que, conforme se depreende dos autos e expedientes do sistema PJe, o Estado do Pará, na qualidade de Fazenda Pública embargada, registrou ciência da intimação que lhe determinava manifestação no prazo de cinco dias úteis em 29/02/2024.

Ora, nos termos do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil, o prazo processual tem início no dia útil subsequente à consulta ao teor da intimação eletrônica,
in verbis
:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

V – o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.

Assim, ainda que a intimação tenha sido disponibilizada em 28/02/2024, a ciência foi registrada em 29/02/2024, de modo que o termo inicial da contagem ocorreu apenas em 01/03/2024, sexta-feira. Aplicando-se a prerrogativa da Fazenda Pública de prazo em dobro, prevista no art. 183 do CPC, o lapso somente findaria em 14/03/2024.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Contudo, a sentença que extinguiu o feito foi proferida em 11/03/2024, ou seja, antes mesmo do decurso integral do prazo legal conferido à parte exequente, configurando inequívoco julgamento prematuro, com flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

EXECUÇÃO FISCAL –
Abandono da causa – Extinção com fulcro no art. 485, inc. III e par.1º, do CPC – Descabimento – Inobservância do prazo em dobro para a Fazenda Pública, nos termos do art . 183 do CPC
– Manifestação tempestiva da exequente – Extinção afastada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 16222795720198260224 SP 1622279-57.2019.8 .26.0224, Relator.: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 18/10/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2022)

(...) em 08/09/2021,
não foi observada a contagem do prazo em dobro e em dias úteis, como preconizam os arts. 183, caput e 219 do CPC: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal .
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Assim sendo, de forma açodada, o órgão julgador proferiu a sentença de extinção do feito questionada, antes, porém, da observância do prazo legal para que a parte se manifestasse . Nesse contexto é cediço que, para configurar-se a extinção por abandono nesses casos, deveria o apelante deixar de promover o andamento do feito por mais de sessenta dias úteis, permanecendo inerte.
Todavia não foi isso que se sucedeu na hipótese vertente. Desse modo, significa dizer que embora se considere que o recorrente tenha sido intimado pessoalmente para suprir a aludida falta, e mesmo quedando-se inerte, não poderia o Juízo a quo proceder à extinção do processo antes do transcurso do lapso temporal exigido por lei.
(...) (TJ-SE - Apelação Cível: 0000366-71.2009.8.25 .0060, Relator.: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 12/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL). – Grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006380-67.2018.8 .05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado (s): GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: DERNIVAL OLIVEIRA DA CRUZ Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA NOS MOLDES DO ART . 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, § 5º, DA LEI 11 .419/2006 C/C ART. 183, 1º, E ART. 485, § 1º, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. (....). 2. Constata-se que o magistrado singular extinguiu a ação nos moldes do art . 485, III do CPC – III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 3.
Insta salientar que o art. 183 do CPC preleciona que “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”
. 4. Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte Apelante é credenciada junto ao sistema do PJE para recebimento das intimações via Portal Eletrônico, e foi devidamente intimada consoante se extrai do sistema PJE. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. (...). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. (TJ-BA - Apelação: 80063806720188050191, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2024). – Grifo nosso.

E M E N T A PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE . ART. 485, III E § 1º, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. 1 .
A extinção do feito por abandono de causa é regida pelo art. 485, III e § 1º, ambos do Código de Processo Civil, condicionada à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta. 2
.
No caso da União e suas respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, dispõe o art . 183, caput e § 1º, do CPC, que a intimação poderá ocorrer por carga, remessa ou meio eletrônico.
3. Depois de apresentada Exceção de Pré-Executividade, foi determinada a intimação da exequente/apelante, limitando-se a Serventia a certificar a realização da citação por via postal (ID 203758226 a 203758231), avaliada pelo Juízo de origem como intimação regular da apelante para se manifestar, não realizada em qualquer das formas previstas de intimação pessoal, de maneira a não se configurar a inércia. 4 . Apelo provido. (TRF-3 - ApCiv: 5015642-83.2020.4 .03.6182 SP, Relator.: MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 04/04/2024) – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, para que haja a configuração do abandono da causa, mister se faz que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias, sendo certo que também se faz necessária a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias . 2. Na hipótese dos autos, constata-se que tais requisitos se encontram presentes, pois o Ente Distrital não impulsionou o processo de origem por mais de 30 (trinta) dias seguidos e,
devidamente intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo em dobro de 10 (dez) dias, quedou-se novamente inerte, dando azo, portanto, à extinção do feito por abandono.
3. Mesmo que se considerasse a necessidade de contagem em dobro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo art . 485, III, do CPC ou até mesmo sua contagem em dias úteis, tem-se que tal prazo foi observado, pois desde 19/02/2020 o Distrito Federal não se manifestava nos autos. 4. Apelação cível desprovida. (TJ-DF 00308306220098070001 1686675, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023). – Grifo nosso.

Tal constatação afasta, de forma categórica, qualquer alegação de omissão quanto à análise do prazo ou à inércia da Fazenda Pública, pois o fundamento adotado no acórdão embargado foi precisamente a inobservância do lapso legal de manifestação, circunstância suficiente e decisiva para anular a sentença extintiva.

A questão relativa ao abandono processual por inércia superior a um ano, prevista no inciso II do art. 485, ou mesmo a decorrente do inciso III, foi implicitamente afastada pela fundamentação adotada no acórdão, pois toda a argumentação foi construída com base na ausência de cumprimento do rito legal para extinção do feito por abandono da causa.

O julgado deixou claro que a extinção do feito, ainda que verificada paralisação do processo por mais de trinta dias ou por mais de um ano, somente é válida se precedida de intimação pessoal da parte exequente, com advertência acerca das consequências da inércia, conforme exigência expressa do §1º do art. 485 do CPC.

Desse modo, ao reconhecer que a sentença foi proferida antes do término do prazo legal, e que sequer houve a efetiva intimação pessoal exigida pela norma, o acórdão abordou de forma suficiente e adequada as questões pertinentes ao caso. Não há, pois, omissão a ser suprida, mas apenas insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.
Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação
suso
e aplico à parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, revertida em favor do embargado, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025